Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-02.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013583-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO - CPF: 545.155.641-53 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013583-02.2018.8.11.0041

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECURSO DESPROVIDO –
ALEGADA
OMISSÃO –
OCORRÊNCIA – VÍCIO VERIFICADO –
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTE GRAU RECURSAL
– INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de
omissão
no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

Tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados pelo juízo singular no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação não há como majorar tal verba neste grau recursal em razão da limitação prevista nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acórdão de movimento ID 43163984, que negou provimento ao recurso de Apelação ID 37030053 interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que havia condenado a seguradora
ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Em síntese, sustenta a embargante em suas razões recursais (ID 44185993) que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou quanto à impossibilidade de fixação dos honorários recursais quando fixados no percentual máximo pelo juízo singular.

Assim,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, para que os honorários de sucumbência sejam limitados ao teto máximo legal, no importe de 20% sobre o valor da condenação, em observância a regra prevista no §2 º do artigo 85 do CPC/15.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 45871997 pela rejeição do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, presente qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser acolhidos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que é o caso dos autos, pois não houve pronunciamento sobre a
impossibilidade de fixação dos honorários recursais quando fixados no percentual máximo pelo juízo singular, em observância aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC/15
.

Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.

Consoante se extrai dos autos, a parte embargada ajuizou ação de cobrança em face da seguradora, aduzindo que, em 28/01/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária, sendo a ação julgada procedente na origem, com a fixação dos honorários sucumbenciais no montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme trecho abaixo transcrito (ID 37030050);

“[...] Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado por Joelcio Silvestre de Castro na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do
valor de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
- (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
(STJ, Súmula 426).

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. [...].”

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação ao qual foi negado provimento, mantendo inalterada a sentença nos termos do dispositivo acima transcrito, com a fixação de honorários recursais em favor do causídico da parte embargada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Assim, se a verba sucumbencial foi fixada pelo juízo singular no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, descabe sua majoração/fixação neste grau recursal.

Deveras, presente o óbice legal para majoração dos honorários neste juízo
ad quem,
em razão da limitação prevista nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC/15, conforme § 11 do mesmo dispositivo legal,
verbis:

“ § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para que os honorários sucumbenciais sejam l
imitados ao teto máximo legal, no importe de 20% sobre o valor da condenação, em observância à regra prevista no §2 º do artigo 85 do CPC/15, diante da impossibilidade de majoração/fixação neste grau recursal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RESCISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 12 DA LEI 8.078/90 - CULPA DA RÉS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SUMULA 453 DO STJ – MULTA CONTRATUAL – APLICAÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ARTIGO 6º, INCISOS V E VI DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – NULIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO AUMENTO
–
ARBITRAMENTO TETO MÁXIMO PELO JUIZO DE PISO
. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DA RÉ/RECONVINTE, PROVIDO DO AUTOR/RECONVINDO. (...) 7.
Não se majoram os honorários (os alcunhados recursais), em face de que na sentença de piso o magistrado o fez dentro do teto máximo permitido á espécie, 20% sobre o valor atualizado da condenação
”.

(TJMT - RAC 0026577-21.2014.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
(g.n.).

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- RECURSO DE APELAÇÃO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO - ART. 85, § 2º DO CPC -
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS - SEM EFEITOS INFRINGENTES.
O Tribunal ao desprover o recurso, pode majorar a verba
honorária
anteriormente
fixada
, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não ultrapassando o
percentual

máximo
disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, consoante disposição §11.
No presente caso, tem-se que os
honorários
foram
fixados
por equidade e o seu montante ultrapassa o
percentual

máximo
disposto do mencionado dispositivo processual, razão pela qual não há de se falar em majoração.”

(N.U 0004574-24.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).
(g.n.).

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios,
dando-lhes efeitos infringentes
, para limitar os honorários sucumbenciais
ao teto máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, em observância as regras previstas nos §§2 º, 3º e 11, do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020